Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707132-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BURITI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BURITI contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo íntegra decisão que rejeitou impugnação à proposta de honorários periciais. Em suas razões recursais, a Embargante aduz que o acórdão foi omisso quando da análise da questão do valor dos honorários periciais. O Embargado apresentou contrarrazões (ID 13120351), manifestando, em peça complementar (ID 13141890), que sobreveio a perda do objeto do recurso, porque realizada, na origem, a avaliação, mediante oficial de justiça, dos imóveis objeto de penhora. Alegou que a controvérsia acerca do valor dos honorários periciais ficou inócua ante a desnecessidade de pagamento da mencionada verba. Instada a se manifestar, a Embargante sustentou a prevalência do interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Não conheço do recurso, por falta de interesse recursal. Na origem, observa-se que a demanda teve seguimento, tendo sido determinada a realização da avaliação por oficial de justiça, o que tornou prejudicada a discussão a respeito da proposta de honorários periciais, uma vez afastada a designação de perito particular. Observa-se, ainda, que, na origem, houve a homologação da avaliação realizada pelo oficial de justiça, não havendo que se falar, portanto, em necessidade de realização de nova avaliação ou mesmo designação de assistente pericial. Nesse contexto, é forçoso concluir que não subsiste o interesse recursal do Embargante, na medida em que a discussão a respeito dos honorários periciais não encontra mais utilidade na lide. Portanto, julgo prejudicado o recurso e nego-lhe provimento, pela perda superveniente do interesse recursal, com base no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020 15:25:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador